Tribunal: TJDFT
Processo: 0709475-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade referente a invasão de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao principio da inviolabilidade de domicílio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal.

2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso com a quantidade de drogas apreendidas e demais elementos probatórios constantes nos autos.

3. Recurso conhecido e improvido.